Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE REFORMA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. MAUS ANTECENDENTES E CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, o qual admitiu a compra de veículo roubado por preço vil, sem a devida documentação.

2. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. De igual maneira, mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes quando verificado que o réu possui condenação definitiva por fato anterior ao apurado, sendo tal registro apto para configurar maus antecedentes.

3. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

4. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Enunciado n. 26 da súmula deste Tribunal.

5. Negado provimento ao recurso.